Tribunal: TJPA
Processo: 0901591-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901591-09.2022.8.14.0301

APELANTE: MANOEL ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0901591-09.2022.8.14.0301

Juízo de origem: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

Apelante: Manoel Almeida de Souza
Advogado: Silvia de Nazaré Bastos Pereira – OAB/PA 4834

Apelado: Cirio Construtora e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial
Advogados: Diego Figueiredo Bastos – OAB/PA 17.213, Marta Maria Vinagre Bembom – OAB/PA 16.725, e Sérgio Oliva Reis – OAB/PA 18.230

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FGTS. NATUREZA TRABALHISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inclusão de valores relativos ao FGTS no Quadro Geral de Credores do processo de recuperação judicial, por suposta falta de legitimidade do autor para pleitear tais verbas.

O FGTS possui natureza jurídica de verba trabalhista, conforme art. 7º, inciso III, da Constituição Federal, sendo direito social do trabalhador.

O Superior Tribunal de Justiça l têm consolidado o entendimento de que o FGTS, enquanto crédito trabalhista, pode ser habilitado no processo de recuperação judicial.

Reconhecimento do direito do apelante à inclusão do valor a título de FGTS no Quadro Geral de Credores, com a devida atualização.

Recurso provido para determinar a inclusão do crédito referente ao FGTS no Quadro Geral de Credores.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0901591-09.2022.8.14.0301

Juízo de origem: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

Apelante: Manoel Almeida de Souza
Advogado: Silvia de Nazaré Bastos Pereira – OAB/PA 4834

Apelado: Cirio Construtora e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial
Advogados: Diego Figueiredo Bastos – OAB/PA 17.213, Marta Maria Vinagre Bembom – OAB/PA 16.725, e Sérgio Oliva Reis – OAB/PA 18.230

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Almeida de Souza contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da ação de Habilitação de Crédito, ajuizada por Manoel Almeida de Souza em face de Cirio Construtora e Serviços Ltda., em recuperação judicial.

Manoel Almeida de Souza disse que ajuizou reclamação trabalhista contra a Cirio Construtora e Serviços Ltda., tendo sido reconhecido seu crédito no valor de R$ 4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais) e R$ 1.642,79 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de FGTS, valores que ele requereu serem habilitados no processo de recuperação judicial da empresa, conforme os termos da Lei nº 11.101/05.

O administrador judicial, ao ser instado a se manifestar, concordou parcialmente com o pedido, não opondo resistência à inclusão do crédito trabalhista no montante de R$ 4.728,00, mas alegou que o depósito do FGTS deveria ser suspenso até julgamento de recurso especial, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Na sentença de primeira instância, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o crédito no valor de R$ 8.359,95 para inclusão no Quadro Geral de Credores. No entanto, o pedido relativo à inclusão de valores de
R$ 1.642,79
referentes ao FGTS foi indeferido, com o argumento de que o autor carece de legitimidade para pleitear verbas dessa natureza no processo de recuperação judicial. A sentença também indeferiu a habilitação de créditos relativos a
verbas previdenciárias (INSS)
e
custas judiciais
, pelo mesmo motivo de falta de legitimidade do autor para requerer tais créditos.

Inconformado com a sentença,
MANOEL ALMEIDA DE SOUZA
interpôs recurso de apelação, focando exclusivamente no pedido relativo à inclusão do
FGTS
no Quadro Geral de Credores. O recorrente argumenta que o FGTS possui natureza trabalhista, o que legitima sua habilitação no processo de recuperação judicial. Em suas razões de apelação, o autor alega que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o FGTS deve ser tratado como crédito trabalhista e, portanto, habilitado na recuperação judicial.

Em suas contrarrazões, a Cirio Construtora reiterou que o FGTS deve ser depositado em conta vinculada, conforme a legislação pertinente, e defendeu a manutenção da sentença em seus demais termos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA.

VOTO

Apelação Cível nº 0901591-09.2022.8.14.0301

Juízo de origem: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

Apelante: Manoel Almeida de Souza
Advogado: Silvia de Nazaré Bastos Pereira – OAB/PA 4834

Apelado: Cirio Construtora e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial
Advogados: Diego Figueiredo Bastos – OAB/PA 17.213, Marta Maria Vinagre Bembom – OAB/PA 16.725, e Sérgio Oliva Reis – OAB/PA 18.230

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________________________

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta por Manoel Almeida de Souza em face da sentença que, nos autos da ação de Habilitação de Crédito contra Cirio Construtora e Serviços Ltda., em recuperação judicial, reconheceu a inclusão de seu crédito trabalhista no valor de R$ 4.728,00 no Quadro Geral de Credores, mas indeferiu a habilitação dos valores referentes ao FGTS, sob o argumento de falta de legitimidade do apelante para pleitear tais verbas.

Inicialmente, é necessário esclarecer a natureza jurídica do FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído pela Lei nº 8.036/1990, possui caráter de verba de natureza trabalhista. Trata-se de um direito social garantido constitucionalmente aos trabalhadores, conforme preceitua o art. 7º, inciso III, da Constituição Federal, que visa assegurar a proteção do trabalhador em casos de demissão sem justa causa, além de constituir poupança compulsória para diversas situações previstas em lei, como aposentadoria, doenças graves, entre outros.

No presente caso, o recorrente busca a inclusão do valor de R$ 1.642,79, referente ao FGTS, no Quadro Geral de Credores do processo de recuperação judicial da Cirio Construtora e Serviços Ltda. O juízo de primeiro grau, ao indeferir tal pedido, fundamentou sua decisão na alegada falta de legitimidade do trabalhador para pleitear a habilitação desse tipo de crédito, sustentando que o FGTS, por ter natureza vinculada, não seria passível de inclusão no processo de recuperação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou a natureza jurídica do FGTS como verba trabalhista: "É assente nesta Corte que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço constitui direito social dos trabalhadores, não possuindo a contribuição ao FGTS natureza tributária" ( RE n. 994621 AgR, Rel. Min, Luiz Fux, j. 18.11.2016).

Ademais, o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências – LRF) dispõe que o pedido de recuperação judicial deverá ser instruído com a relação dos credores, discriminando-se, entre outros, os créditos de natureza trabalhista, os quais têm privilégio legal. Ainda que o FGTS seja recolhido em conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, o seu titular é o trabalhador, e, uma vez reconhecido como crédito trabalhista, deve ser incluído na recuperação judicial, observando-se os critérios de atualização até a data do pedido de recuperação, conforme prevê a legislação. Essa orientação visa garantir que o trabalhador não seja prejudicado em seus direitos, assegurando a inclusão do FGTS entre os créditos sujeitos ao regime recuperacional.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO FALIMENTAR. . Recuperação Judicial. Habilitação de Crédito. Credor trabalhista. Aplicação do art. 7º, III da CRFB. Norma constitucional que não traduz qualquer objeção para que o FGTS seja assegurado como um direito do trabalhador. Inteligência do art. 2º, § 3º da Lei nº 8.844/94, que trata sobre a fiscalização, apuração e cobrança judicial as contribuições e multas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A referida norma legal equiparou os privilégios dos créditos decorrentes do FGTS aos créditos trabalhistas. Cabe salientar que o Plenário do STF rechaçou a natureza tributária da contribuição para o FGTS por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212. Em sendo crédito de titularidade do empregado, não remanesce qualquer controvérsia quanto à habilitação da verba na recuperação judicial, conforme requerido. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. A regra do art. 18 da Lei nº 8.036/90 não é óbice à habilitação, porquanto se trata de norma geral, que cede quando há recuperação judicial e a necessidade de inclusão dos créditos trabalhistas e, todos eles, no Quadro Geral de Credores. É incontroverso o direito de crédito, e nesse ponto, houve concordância do administrador judicial, razão a qual incide, também, a regra do art. 6º, § 2º, Lei nº 11.101/05. Importa mencionar que as multas decorrentes do atraso do pagamento das verbas rescisórias, que conferem uma penalidade no atraso do pagamento devido ao empregado pelo seu respectivo empregador, guardam natureza trabalhista, e são assim devidamente caracterizadas. Trata-se de crédito trabalhista e, deste modo, deve ser incluído na classe de créditos derivados da legislação do trabalho, nos termos do art. 83, I, Lei nº 11.101/05, devendo a decisão ora atacada ser mantida na íntegra, consoante exposto. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00270818420218190000, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2021)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – VALORES REFERENTES AO FGTS – Direito social pertencente ao trabalhador, conforme preconiza o art. 7º, III, da Constituição Federal - Verba que ostenta natureza trabalhista e, portanto, que pertence ao trabalhador – Precedentes do STJ e desta Corte – Possibilidade de sujeição aos efeitos da recuperação judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22666980420228260000 SP 2266698-04.2022.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 27/01/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/01/2023)

Portanto, o indeferimento do pedido de habilitação do FGTS no presente caso vai de encontro ao entendimento consolidado sobre a matéria, devendo a sentença ser reformada para reconhecer o direito do recorrente de incluir o valor de R$ 1.642,79, a título de FGTS, no Quadro Geral de Credores, com atualização até a data do pedido de recuperação, conforme prevê o art. 9º, II, da Lei de Recuperação e Falências.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar a inclusão do valor de R$ 1.642,79, referente ao FGTS, no Quadro Geral de Credores do processo de recuperação judicial da Cirio Construtora e Serviços Ltda., devendo o montante ser atualizado até a data do pedido de recuperação, conforme o disposto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 11/11/2024